Tribunal: TJMT
Processo: 1056084-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056084-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), HILARIA ANA SCHAEFER - CPF: 550.695.331-34 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. LEI MUNICIPAL N. 024/1997. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PRETENSÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As Turmas Recursais deste Estado já manifestaram o entendimento segundo o qual o art. 193 da Lei Municipal n. 024/1997, que trata da gratificação por curso, aplica-se aos profissionais da carreira educação básica de Paranatinga, nos termos do art. 83 da Lei Municipal n. 533/2008. Nesse sentido: N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023; N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023; N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
contra sentença de procedência para:

“[...]

condenar a reclamada ao pagamento da Gratificação de Cursos na base de 19%, nos moldes consignados nesta decisão.

Os valores devem ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial do IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, visto se tratar de verba referente ao período anterior a 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

[...]”

O Município pleiteia o julgamento de improcedência sob a assertiva de que a parte autora não está sujeito aos dispostos da lei que prevê a gratificação de cursos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1056084-18.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Polo Passivo

HILARIA ANA SCHAEFER

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
HILARIA ANA SCHAEFER
em face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, com vistas ao recebimento de gratificação por cursos.

[...]

Destarte, evidenciado o direito, em que pese o pedido de reconhecimento do percentual equivalente a 19,64%, tem-se que a legislação que rege a matéria é enfática ao consignar que
a cada soma de 20 (vinte) horas
é devido
1% (um) por cento de gratificação
(art. 193, I, “d”), ou seja, não há possibilidade de fracionar as horas/aulas realizadas, porquanto, somente se adquire o direito a cada soma de 20 horas, sendo certo que não alcançado esse montante não é possível a concessão proporcional, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. Diante disso, deve-se reconhecer o percentual de apenas 19%.

[...]”

Pois bem.

Em suma, a parte autora, ora recorrente, é servidora pública efetiva do município de Paranatinga, com ingresso em 05/10/2007, e pretende o recebimento do adicional de gratificação por curso.

O direito controvertido está calcado pela Lei Municipal no. 024/1997, em seus arts. 184 e 193, os quais estabelecem as condições e percentuais para cada curso e sua relação com a função do servidor:

Art. 193.
Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I -
cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II -
cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1o
A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2o
As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.

As disposições não contrariam a Lei Municipal n. 533/2008, que trata da carreira dos profissionais da educação básica:

“Art. 83 - Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997).”

A respeito da conclusão dada na origem, no sentido de que na lei da carreira inexiste previsão do direito da gratificação, esta Turma Recursal, em suas três composições, vem reconhecendo que o fato de integrar carreira específica não afasta o direito previsto ao regime geral dos servidores, desde que compatíveis, ante a aplicação subsidiária.

SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – GRATIFICAÇÃO DE CURSO – GRATIFICAÇÃO DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.o 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidora pública lotada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranatinga e que ante à conclusão de curso universitário, faz jus ao recebimento de gratificação de curso no percentual de 20,00% (vinte por cento) sobre seu vencimento, conforme prevê a Lei Municipal. 2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Município a pagar à parte Autora a Gratificação de Cursos de 20% (vinte por cento) devida a partir da citação, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.3. Analisando os autos, verifico que o direito pleiteado está amparado na Lei Municipal no 024/1997, artigos 184 e 193, os quais estabelecem as condições e porcentagens para cada curso e sua relação com a função do servidor. 4. A mencionada Lei no 024/97, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, prevê a verba denominada “gratificação de cursos”, nos seguintes termos: “Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais. I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário: a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento; b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;(...)”5. A documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca que a parte Autora faz jus ao recebimento da gratificação no percentual de 20% (vinte por cento), pois resta evidente a conclusão de curso universitário pela Recorrida.6. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – REALIZAÇÃO DE CURSOS - PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR – RATIFICAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal. 2. Comprovado o direito invocado pelo autor, a reforma da sentença é medida se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1001099-67.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – GRATIFICAÇÃO DE CURSO – GRATIFICAÇÃO DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.o 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual o promovente pleiteia a verba municipal denominada de “gratificação de curso”, tendo a sentença julgado procedentes os pedidos iniciais, para condenar o município ao pagamento de 30,75% referente a tal gratificação.

Nos termos do artigo 193, inciso I “b” o funcionário público municipal efetivo possui direito a gratificação de cursos no patamar de 1% a cada 20 horas-aula, relativo a cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário.

Restando comprovada a realização de 615 horas de cursos, as quais divididas por 20 horas perfazem o percentual de 30,75%, percentual esse que é devido ao servidor público.

Quanto aos juros e correção, com o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC, tendo em vista que o presente julgamento está sendo realizado após o advento da referida emenda.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos moldes do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento no 27/2004-CM”.

Condeno a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Ainda no mesmo sentido: N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023; N.U 1000994-27.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023; N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023; N.U 1001099-67.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024.

De forma semelhante, julgado da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: N.U 1001126-84.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024.

Portanto, considerando a previsão na legislação municipal e o implemento das condições nela previstas, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito, referente ao inciso I, alínea “d”, art. 193, Lei Municipal no. 024/1997, observado o prazo prescricional quinquenal.

Desse modo, não fez a parte recorrente prova desconstitutiva do direito postulado, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

Essas as razões por que a sentença deve ser confirmada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, pelos próprios fundamentos apresentados (art. 46, Lei n. 9.099/1995 com aplicação do art. 27, Lei 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024